Tribunal: TJMT
Processo: 1008363-05.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008363-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), SILVIO LUIZ CONSTANTINO DE OLIVEIRA - CPF: 035.280.401-73 (AGRAVADO), NUTRITIVA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 31.554.776/0001-87 (AGRAVADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA DUARTE - CPF: 111.481.464-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense contra decisão proferida nos Embargos à Execução nº 1000543-87.2024.8.11.0090, ajuizados por Sílvio Luiz Constantino de Oliveira e Nutritiva Produtos Agropecuários Ltda. A decisão agravada determinou a suspensão da execução nº 1000448-57.2024.8.11.0090, com fundamento na garantia da dívida por penhora. A agravante sustenta ausência de comprovação da penhora, inexistência de bloqueio via SISBAJUD e prejuízo decorrente da suspensão da cobrança de crédito líquido e exigível. Requer a revogação da tutela e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, à luz do art. 919, § 1º, do CPC, diante da alegação de ausência de garantia suficiente da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, § 1º, do CPC permite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

4.

A suspensão da execução constitui medida excepcional, devendo estar lastreada em elementos objetivos que evidenciem a presença dos requisitos legais.

5.

Consta dos autos prova do bloqueio judicial via SISBAJUD no valor de R$ 5.163,80 e da restrição veicular sobre bem de propriedade do executado, elementos que demonstram a efetiva garantia da execução.

6.

Verificados os requisitos legais, a decisão de primeiro grau que concedeu efeito suspensivo aos embargos encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE
, em face da decisão de ID. 184877280 nos Embargos à Execução n° 1000543-87.2024.8.11.0090, ajuizado em seu desfavor por
SILVIO LUIZ CONSTANTINO DE OLIVEIRA
e
NUTRITIVA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

A decisão recorrida determinou a suspensão da execução nº 1000448-57.2024.8.11.0090 até o julgamento dos embargos, sob o fundamento de que a dívida está devidamente garantida por meio de penhora.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que não há, nos autos, qualquer extrato bancário que comprove o bloqueio alegado como suficiente para garantir o juízo.

Afirma que, na execução, não há registro de retorno quanto à tentativa de bloqueio via SISBAJUD.

Aduz que a suspensão da execução gera prejuízo imediato a Agravante, pois impede o prosseguimento da cobrança de crédito líquido, certo e exigível.

Sustenta que a decisão agravada prejudicou a credora e premiou os Agravados que tão somente alegaram, sem provar, que o juízo fora garantido.

No mérito, pugna pela revogação da tutela concedida e a suspensão da execução.

Indeferida a tutela recursal em ID. 278719877.

Contrarrazões apresentadas em ID. 282826371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº
1000448-57.2024.8.11.0090
, em trâmite perante a Vara Única de Nova Canaã do Norte-MT.

O artigo 919 do Código de Processo Civil estabelece que, em regra, os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo. Todavia, “
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
” (§1º do artigo 919 do CPC).

Portanto, a suspensão do processo executivo trata-se de medida excepcional e somente pode ser deferida se relevantes os fundamentos, além da presença de perigo de dano ou risco ao resultado último do processo e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa.

No caso em exame, a Agravante alega que a ação executiva nº
1000448-57.2024.8.11.0090, em apenso aos Embargos à Execução,
não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de concessão do efeito almejado.

Em que pese a irresignação recursal, conforme demonstrado pelo juízo de primeiro grau em IDs. 278581874 e 278581873, restou comprovado o bloqueio do valor de R$ 5.163,80 (cinco mil cento e sessenta e três reais e oitenta centavos) por meio do sistema SISBAJUD da Agravada Nutritiva Produtos e a inclusão de restrição veicular (ID 278581873) sobre o automóvel Ford/F4000, placa KHQ4I60, de propriedade do Agravado Silvio.

Ao menos por ora, tais medidas constritivas são suficientes para garantia da execução, não havendo indícios de que a concessão de efeito suspensivo poderá causar qualquer tipo de dano irreparável à Credora.

Assim, preenchidos os requisitos legais, a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito, o perigo de dano e, principalmente, a garantia da execução, mostra-se legítima a decisão que suspendeu o feito executivo até o julgamento dos embargos à execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, preenchidos os requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), é devida a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10112762820238110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/02/2024). - destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - ART . 919, § 1º, DO CPC - CEDÚLA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - EXECUÇÃO GARANTIDA PELO BEM OBJETO DA HIPOTECA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA EVIDENCIADA - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Excepcionalmente os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo quando preenchidos os requisitos exigidos no art. 919, § 1º, do CPC.
Encontrando-se o contrato executado gravado de hipoteca em favor do exequente, cujo bem é suficiente para garantir a execução e evidenciada probabilidade do direito a partir da relevância dos fundamentos apresentados, bem como o flagrante risco de dano decorrente da iminência de atos expropriatórios, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010844-72.2024.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024). - destaquei

Logo, tendo em vista que restaram preenchidos todos os requisitos do § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil, é caso de se manter a decisão agravada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025